Tribunal: TJDFT
Processo: 0759729-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.413, 42 (dois mil quatrocentos e treze reais e quarenta e dois centavos) pelos danos materiais sofridos e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de ressarcimento de valores cumulada com danos morais. Narrou que em 30/04/22 comprou passagem de SÃO PAULO/LISBOA/SÃO PAULO no site da empresa requerida no valor de R 2.413,42 (dois mil quatrocentos e treze reais e quarenta e dois centavos), com ida marcada para o dia 01/09/22 e retorno no dia 19/09/22. Pontuou que de acordo com as regras da empresa recorrente, deveria haver o preenchimento de formulário enviado em até 20 (vinte) dias da data da compra, a ser entregue em até 60 (sessenta) dias antes da viagem. Afirmou que só recebeu tal documento após provocação. Ressaltou que em 28/07/22 entrou em contato com a requerida para informar que não conseguia encaminhar o formulário preenchido, contudo, o bilhete de viagem já havia sido cancelado ante o descumprimento do prazo para envio, sendo-lhe dada duas opções: multa de 10% e reembolso via voucher para compra de outros bilhetes ou multa de 10% e reembolso via cartão de crédito, o que lhe foi negado posteriormente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46096157). Contrarrazões apresentadas (ID 156421459).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência do dano moral apontado.
6. Em suas razões recursais a empresa recorrente afirmou que não realizou nenhum ato ou omissão que gerasse algum dano à recorrida. Pontuou que no caso em tela não houve o preenchimento dos requisitos que configuram o dano moral. Ressaltou que houve concessão de crédito para utilização futura no mesmo valor do pacote cancelado e que tal benefício se encontra ativo. Asseverou que somente se configura o dano com dor, angústia e humilhação intensa e anormal, que interfira no comportamento psicológico do indivíduo, e que no presente caso o fato foi apenas um percalço da vida motivado por questões econômicas. Ao final requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença e não sendo este o entendimento, que se diminua o valor da indenização por danos morais a um patamar razoável e proporcional.
7. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), nas bastando o simples inadimplemento contratual. O não envio do formulário para confirmação das passagens se deu por negligência da empresa requerida na prestação dos seus serviços, não havendo como impor sanção à autora, ante o seu próprio descumprimento contratual. No entanto, conforme se denota dos e-mails e conversas via aplicativo acostados na inicial, a autora tentou por diversas vezes solucionar o seu problema, contudo, não obteve êxito, havendo deficiência nas informações prestadas pelo fornecedor. Para além disso, o cancelamento de uma viagem internacional, programada com antecedência de quatro meses, após inúmeras tentativas de atendimento, falha no dever de informação e na obrigação de fornecer documento essencial à realização da viagem, geram angústia e decepção que ultrapassam o mero dissabor. Assim, é devida a indenização por danos morais.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.